Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725212-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: LARCKY GESTAO E PARTICIPACAO LTDA, HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A, SPE RUA BARAO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., RIO VERDE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA., SPE JOAQUIM PINHEIRO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE STADIO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, SPE PANORAMA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SC - SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA, SPE JOSE HIGINO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE RIO 2014 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE RIO 2020 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., SPE SANTA CECILIA VIVA VIVER IMOBILIARIA LTDA., PAULO CESAR DE PAIVA MEIRELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HERDEIRA. INVENTÁRIO EM CURSO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUÍZO UNIVERSAL. VIA ADEQUADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. I. Instaurado o inventário e enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade concorrente para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus. II. O interesse processual deve ser analisado sob diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. III. Estando em curso ação de prestação de contas da administração do antigo inventariante e atual administrador das empresas, a requerimento da nova inventariante, a coerdeira carece de interesse processual para propor ação com o propósito de salvaguardar a herança. IV. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, sustentando violação ao princípio da não surpresa, em razão de a decisão ter sido pautada em fundamento sobre o qual não foi oportunizada manifestação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. c) artigo 17 do mesmo Códex, asseverando seu interesse de agir por ser objetivo da ação impedir que novos atos de dilação patrimonial sejam praticados. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem a revogação da decisão que deferiu a postergação do prazo para a comprovação do preparo recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Nada a prover quanto ao pedido de revogação do prazo para a comprovação do preparo recursal, tendo em vista a Resolução STJ/GP no 25, de 4/11/2020, que suspendeu as atividades e os prazos processuais em razão do ataque Hacker sofrido pelo Superior Tribunal de Justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO HOSPITALAR. DEMORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTAMENTO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. SÚMULA N. 284/STF. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE NORMATIVOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ocorreu afronta ao princípio da vedação de decisão surpresa, pois, segundo o entendimento do STJ, "descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide" (AgInt no AREsp n. 1.644.675/DF, Relator. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020), o que ocorreu. Além disso, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal. Ademais, "esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Por esses motivos, é descabido intimar a parte para aditamento do agravo em recurso especial. 2. Inexistindo oposição de embargos de declaração na origem, para provocar a manifestação da Corte de origem sobre os vícios de fundamentação porventura existentes acórdão recorrido, fica obstado o conhecimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional (ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015), pois tal proceder caracteriza fundamentação recursal deficiente e atrai, por analogia, a Súmula n. 284/STF. 3. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 4. "A mera indicação de artigos de lei pretensamente violados não enseja o conhecimento do recurso especial, porquanto este é apelo de fundamentação vinculada e não incide o brocardo iura novit curia" (REsp n. 794.537/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2009, DJe 6/4/2009), o que ocorreu. 5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF). 6. O recurso especial não comporta o exame de questões que exijam a interpretação de cláusula contratual ou o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. No caso, a Corte local assentou que o hospital agravado se desincumbiu do ônus de comprovar fato de terceiro para excluir sua responsabilidade civil objetiva. Para rever tal entendimento, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. 8. A Corte de origem, admitindo que a entidade hospitalar, na condição de fornecedora ou prestadora de serviços, comprovasse fato de terceiro para se isentar de seu dever indenizatório, não destoou da jurisprudência do STJ. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 9. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 17 da Lei Adjetiva Civil. Isso porque, ao assentar que “Estando em curso ação de prestação de contas da administração do antigo inventariante e atual administrador das empresas, a requerimento da nova inventariante, a coerdeira carece de interesse processual para propor ação com o propósito de salvaguardar a herança”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010